Tribunal: TCU
Processo: 017.914/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8562/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.914/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Arahy Marques Silva (XXX.051.506-XX); Audrey Marques Silva Paiva (XXX.624.506-XX); Eliane Mesquita Santos (XXX.163.631-XX); Eneida Maria Nedel Straub (XXX.780.641-XX); Flora de Fatima de Oliveira Silva (XXX.141.926-XX); Giselly Nascimento Fonseca (XXX.863.641-XX); Maria Lucia Mota Ramos (XXX.621.851-XX); Shirley Guedes Pereira (XXX.146.431-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.